Tribunal: TJSP
Processo: 2181095-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão que destituiu o inventariante e nomeou credora para o cargo. Inconformismo. Não acolhimento. Desídia caracterizada. Feito que tramita há quase 20 anos, sem ultimação da partilha. Inadmissibilidade. Falecimento de herdeiros e venda de bens singulares no período. Necessidade de se finalizar a divisão dos bens, que vem sendo procrastinada pelo recorrente,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão que destituiu o inventariante e nomeou credora para o cargo. Inconformismo. Não acolhimento. Desídia caracterizada. Feito que tramita há quase 20 anos, sem ultimação da partilha. Inadmissibilidade. Falecimento de herdeiros e venda de bens singulares no período. Necessidade de se finalizar a divisão dos bens, que vem sendo procrastinada pelo recorrente, provalvemente no intuito de se manter na administração e usufruto dos bens. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.